Tribunal: TJDFT
Processo: 0716913-41.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
DESPACHO Em obediência ao art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, intimem-se os apelantes para que se manifestem sobre a as alegações de inovação recursal e preclusão consumativa, contidas nas contrarrazões de ID. 57529544. Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 30 de abril de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 15